Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-69.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
BANCO SEMEAR S. A.
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 22026/2016
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 458 CPC/73 (489 DO CPC/15) - MÉRITO – RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA E NEGATIVADA – ILEGALIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).
2. Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.
3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, diante da constatação de pratica infrativa à norma consumerista, e devidamente observados os parâmetros elencados no art. 57 do CDC, na fixação da penalidade pecuniária.
Recurso desprovido.

INTERESSADO/APELANTE:
BANCO SEMEAR S. A.
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SEMEAR S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória n. 2673-69.2014.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito, na forma do art. 269, I, do CPC/73, e condenou a parte autora no ônus de sucumbência.
Nas razões recursais, a fls. 241/246, o Apelante alega, em preliminar, a existência de vicio de fundamentação da sentença, e, por tal fundamento, pede pela nulidade do ato judicial.
No mérito, diz que os recibos de pagamento supostamente efetuados perante a instituição financeira foram expedidos pela Extraluz Móveis Eletrodomésticos Ltda. – Rio Móveis -, e não pelo Banco Semear S.A, e que não houve a quitação das cobranças que estavam sendo efetuadas pela instituição financeira.
Pontua a inexistência de comprovação do adimplemento das obrigações contraídas pela parte consumidora, e, por consequência a legalidade da negativação.
Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.
Em contrarrazões acostadas a fls. 250/259, o Estado-Apelado, sustenta, preliminarmente, a competência do Procon Estadual para realizar atividades de fiscalização. Rechaça as teses levantadas pelo Apelante, ressaltando a legalidade do procedimento administrativo, e, assim, pede pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fls. 265/266).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSENCIA FUNDAMENTAÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Segundo o apelante, a sentença objurgada violou o art. 93, IX, da CF/88, bem como o art. 458, II, do CPC/73, vez que não adentrou ao cerne das questões discutidas entre as parte, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca da suposta conduta ilícita praticada pela recorrente, além de examinar matéria não arguida pelas partes.
A valer, constitui um dos elementos da sentença a fundamentação, ou seja, a necessidade de justificação da convicção do magistrado, cujo postulado possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado, culminando a CF, no art. 93, IX, a pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas.
No caso em pauta, a alegado vício apontado pela recorrente consiste no não enfrentamento de matéria debatida pelas partes, e a abordagem de pontos que não foram objeto da pretensão.
Malgrado a irresignação, revendo o ato judicial, não se verifica a alegada ausência de motivação, tanto é que a parte autora conhecendo as razões que formaram o convencimento do juiz, manejou o presente recurso, insurgindo-se contra os pontos abordados na decisão, ainda que enfrentados de forma concisa pelo d. magistrado sentenciante, que não vislumbrou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo perante o PROCON a justificar a anulação da penalidade aplicada à instituição bancária.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - FORNECIMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES AOS PACIENTES QUE AGUARDAM NA FILA DE ESPERA DO SUS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.(N.U 0000851-06.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CABO DE TELEFONIA SOLTO EM AVENIDA – CABO ENROSCADO NO PESCOÇO DE MOTOCICLISTA – CAUSA DE ACIDENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE COMPROVADO – DANOS FÍSICOS COMPROVADOS – COMPROVAÇÃO DA EMPRESA QUE FAZIA MANUTENÇÃO NO MOMENTO DO ACIDENTE – TITULARIDADE DO CABEAMENTO COMPROVADA – SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRIZADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO A INTEGRIDADE FÍSICA – ATENDIMENTO PELO SAMU – ABALO EMOCIONAL – VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se confunde concisão com ausência de fundamentação. A sentença que apresenta fundamentação, ainda que concisa, não se trata de provimento desprovido de fundamentação. (N.U 1000007-70.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)
Logo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação anulatória proposta pelo Banco Semear/SA, objetivando a desconstituição de ato administrativo lavrado pelo PROCON/MT, que aplicou à instituição financeira multa pecuniária no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por infração à norma consumerista.
Questiona a instituição bancária, a existência de irregularidades no procedimento administrativo que levam a nulidade da multa aplicada pelo Órgão Consumerista, o comprovado inadimplemento do consumidor.
Todavia, baldado o esforço argumentativo do Apelante, não há qualquer ilegalidade no procedimento administrativo a desconstituir a penalidade aplicada.
A valer, como se sabe, a aplicabilidade de multa pelo Procon, como ato administrativo que o é, esta sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Nada obstante, não lhe é cedido discutir o mérito administrativo de um ato que decorre da própria lei, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, ou seja, se foi praticado conforme ou contrariamente à lei, baseado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de violação ao principio da separação dos poderes.
Nesse contexto, como bem pontuou o juízo sentenciante, o processo administrativo instaurado pelo consumidor carece de vícios. Isto porque, ficou inconteste no procedimento a cobrança indevida pela instituição financeira de dívida já paga pelo consumidor.
O processo administrativo instaurado observou o que dispõe o Decreto nº 2.181/97 em seus artigos 24, 25, 26 e 28, vez que, o Banco foi notificado a comparecer ao órgão de defesa do consumidor para prestar esclarecimentos sobre a reclamação formulada, e nesse mister teve acesso aos autos do procedimento, ofertou defesa, e, posteriormente recurso administrativo, que por sua vez não foram acolhidos, mantendo-se a autuação do Órgão consumerista, porque não comprovada a legitimidade da cobrança do débito, inclusive restou destacado na decisão monocrática e Colegiada, a comprovação da prática infrativa consubstanciada na cobrança e negativação do consumidor por dívida já paga.
A sanção aplicada encontra previsão legal no art. 28 do citado Decreto.
Depreende-se dos autos que na graduação da pena imposta pela autoridade administrativa e confirmada pelo Colegiado do Órgão de Defesa do Consumidor, considerou a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida com o ato infrativo, a condição econômica do infrator, sopesando as circunstâncias atenuantes, agravantes e antecedentes, de acordo com os artigos 24 a 28 do citado Decreto, sendo que num primeiro momento fixou o valor de R$ 9.000,00 [nove mil reais] como pena base, a qual foi aumentada em 1/3 por conta da reincidência.
Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da penalidade, pois sopesada à vista das peculiaridades do caso, inclusive dosando a pena, observou o fato de o apelante ser reincidente, demonstrando que o valor final não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, em consonância com o art. 57, caput, do CDC, ex vi:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

A propósito, sobre o tema, colaciono precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:
APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.
MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. prejudicado. (N.U 1007411-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade.
2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1008050-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Sem condenação em honorários recursais, porquanto, sentença proferida sob vigência do Código revogado.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR